Tribunal: TJSP
Processo: 1008497-76.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*DANO MORAL – Serviços bancários – Carteira furtada com documentos e cartão do banco – Autoras que não reconhecem transações realizadas com seu cartão que tenham ocorrido no dia 08/08/2015 e seguintes – Instituição financeira que afirma que a utilização do cartão se dá somente com a utilização de senha bem como alega que houve culpa de terceiro – Ausência de demonstração – Responsabilidade

Ementa:
*DANO MORAL – Serviços bancários – Carteira furtada com documentos e cartão do banco – Autoras que não reconhecem transações realizadas com seu cartão que tenham ocorrido no dia 08/08/2015 e seguintes – Instituição financeira que afirma que a utilização do cartão se dá somente com a utilização de senha bem como alega que houve culpa de terceiro – Ausência de demonstração – Responsabilidade objetiva do apelante – Dano moral configurado – Indenização devida – Valor excessivo – Determinada a redução – Recurso provido em parte *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008497-76.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados MARIA DE JESUS CRUZ (ESPÓLIO) e SANDRA
ROSINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008497-76.2016.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 37070
APEL.No: 1008497-76.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : MARIA DE JESUS CRUZ (ESPÓLIO) E OUTRO

*DANO MORAL Serviços bancários Carteira furtada com
documentos e cartão do banco Autoras que não reconhecem
transações realizadas com seu cartão que tenham ocorrido no dia
08/08/2015 e seguintes Instituição financeira que afirma que a
utilização do cartão se dá somente com a utilização de senha bem
como alega que houve culpa de terceiro
Ausência de
demonstração Responsabilidade objetiva do apelante Dano
moral configurado Indenização devida Valor excessivo
Determinada a redução Recurso provido em parte *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido,
confirmando a tutela deferida e condenando o réu ao estorno dos valores
contestados e eventuais encargos. Determinou o cancelamento dos valores
lançados no cartão de crédito no período compreendido entre 08/08/2015 a
15/08/2015 bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 49.900,00, corrigido monetariamente e acrescido
de juros de mora desde a data da r. decisão. Carreou as verbas de
sucumbência ao banco réu, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre
o valor corrigido e atualizado da condenação. Determinou a expedição de
certidão de honorários ao patrono das autoras, arbitrados em 100% da tabela
do Convênio com a Defensoria.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que o dano
moral é direito personalíssimo e como a Sra Maria de Jesus Cruz faleceu antes
da prolação da r. sentença, os herdeiros não possuem direito à respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008497-76.2016.8.26.0114 -Voto no
3
indenização; não foi demonstrada a ocorrência do dano moral,
experimentando mero dissabor e assim impõe-se o afastamento da
indenização extrapatrimonial, que, caso mantida, deverá ter seu valor
reduzido .
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.
A ação foi ajuizada por Maria de Jesus Cruz que narra em
sua exordial ser correntista do apelante e que no dia 08/08/2015 teve sua
carteira furtada onde se encontravam todos seus documentos e o cartão do
banco.
Pleiteia anulação de cobranças e indenização por dano
moral, relatando que não reconhece nenhuma transação realizada com seu
cartão que tenha ocorrido no dia 08/08/2015 e seguintes, explicitando que
dentre as transações impugnadas há um saque no valor de R$ 300,00
(trezentos reais), valores de empréstimo pessoal, outros saques de sua conta
e compras efetuadas com cartão de crédito.
Houve emenda à petição inicial (fls. 35/37) passando
também a constar no polo ativo a Sra. Sandra Rosina da Silva, em virtude de
possuir conta conjunta com a Sra. Maria (fls. 45).
No transcorrer da lide a Sra. Maria de Jesus veio a falecer
ocorrendo a habilitação dos herdeiros.
De fato, o dano moral se constitui direito personalíssimo,
mas isso não interfere em ações que estejam em curso quando do falecimento
do titular do direito, apenas obsta que os herdeiros ajuízem a ação.
Com este entendimento há acórdão da relatoria do
Desembargador EDSON FERREIRA DA SILVA, que bem esclarece o assunto:
"Nesse sentido o seguinte apontamento feito por Rui Stoco,
após defender a intransmissibilidade dos direitos que resultam do dano moral
(Tratado de responsabilidade civil, RT, 7a edição, 2007, p. 225).
"Próximo do entendimento defendido está a atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008497-76.2016.8.26.0114 -Voto no
4
tendência e orientação predominante do STJ no sentido de que, se já
houver ação em curso visando à reparação de dano moral e seu titular
falecer, é possível a transmissão aos herdeiros desse direito. Mas, se
o ofendido não tiver ingressado com nenhuma ação e falecer, a
transmissão a terceiros, ainda que herdeiros, como filhos legítimos,
por exemplo, não é possível, dado o caráter personalíssimo desse
direito (REsp 440.626-Rei Ruy Rosado de Aguiar). "
Portanto, os herdeiros possuem direito à indenização
extrapatrimonial.
De outro lado, o apelante afirma que não ocorreu dano
moral, mas mero dissabor, ressaltando que as transações feitas com cartões
necessitam da utilização de senha que é pessoal e intransferível bem assim
mais adiante em sua contestação alega que os danos foram provocados em
razão de culpa de terceiro.
Como asseverou o d. juízo a quo:
Verificadas
as
características
de
fraude, bem como apresentada a reclamação pelo
consumidor, cabia ao réu, que tem o dever de fornecer
serviços seguros para seus clientes (art. 6o, I, CDC),
investigar o que ocorreu na data apontada pelas autoras.
Não é demais lembrar que caixas eletrônicos são
instalados
em
ambientes
supostamente
seguros,
monitorados por câmeras. Assim, o réu, com todo o
poderio econômico, não haveria de encontrar dificuldades
em apurar se houve fraude ou não na subtração do
numerário da conta das autoras.
A
simplória
assertiva
de
que
a
realização das operações é realizada mediante a utilização
de senha pessoal do titular da conta não é suficiente para
demonstrar a inexistência de falha nas operações ora
objurgadas, e nem tampouco para evidenciar que teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008497-76.2016.8.26.0114 -Voto no
5
havido culpa exclusiva das autoras. O ônus de demonstrar
que não poderia ter havido a possibilidade de fraude em
relação às operações impugnadas era do réu, que
informou seu desinteresse em produzir qualquer prova
nesse sentido.
Ao negar a realizações das operações, caberia ao banco
demonstrar que foram efetuadas pelas correntistas.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Vale, ainda, lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro
Júnior sobre o ônus da prova (artigo 373 do NCPC)::
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito: II
ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus
da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito
Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008497-76.2016.8.26.0114 -Voto no
6
O apelante não demonstrou que as operações foram
efetivamente realizadas pelas correntistas.
Ademais, a instituição financeira possui responsabilidade
objetiva e não foi diligente nas medidas que necessitava tomar.
Como expressa a r. sentença ao deixar de dar pronta
solução ao caso, apurando a fraude, cancelando a transferência e estornando
os valores, manteve a operação como válida, causando prejuízo econômico às
autoras.
Por certo, “a diminuição dos valores na conta das
correntistas é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, pelo
sentimento de angústia que causa” (STJ, Resp 835.531-MG, Rel. Min. SIDNEI
BENETTI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.2.2008, DJ 27.2.2008, p. 191).
Evidente, assim, a ocorrência do dano moral que deve ser
indenizado.
O apelante também impugna o valor da indenização pelo
dano moral, requerendo sua redução.
Para responder a questão sobre o valor da indenização pelo
dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do
assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em
prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer justiça,
porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008497-76.2016.8.26.0114 -Voto no
7
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada revela-se
inadequada, porquanto seu valor é excessivo, devendo ser reduzido.
Reputa-se
suficiente
para
indenizar
o
dano
moral
experimentado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois “a reparação
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
Por conseguinte, dá-se provimento em parte ao recurso
somente para reduzir o valor da indenização pelo dano moral para R$
15.000,00 (quinze mil reais), mantido no mais a r. decisão.
MAIA DA ROCHA
Relator